Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703177-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ENIO PEREIRA RODRIGUES BRANDAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de ENIO PEREIRA RODRIGUES BRANDAO ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0717367-20.2020.8.07.0003, concedeu prazo de cinco dias ao Agravante, sob pena de extinção, para indicar a localização do veículo e do Agravado, anexando foto do local onde o bem foi localizado, de forma que permita a correta identificação do endereço e do veículo (marca, modelo, cor e placa), nos seguintes termos (ID 80803986): Verifico que a parte autora não cumpriu o que fora determinado em decisão precedente. Embora não exista previsão legal para a comprovação da localização do veículo, o princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, não pressupõe que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação excessivamente prolongada, contrariando os princípios da economia processual e da razoável duração do processo (CF, art. 5o, inc. LXXVIII). Além disso, um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Dessa forma, ciente que as instituições financeiras possuem “localizadores”, estando o veículo verdadeiramente no local indicado, este poderá fotografar o veículo e o endereço para viabilizar o cumprimento do mandado. Assim, com a finalidade de se evitar diligências ineficazes, concedo à parte autora novo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, para indicar a localização do veículo e do réu e anexar foto do local onde o bem foi localizado, de forma que permita a correta identificação do endereço e do veículo (marca, modelo, cor e placa). Na Decisão de ID 22958504, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, por estarem presentes os requisitos autorizadores da medida. Há a juntada aos autos do Ofício entre Órgão Julgadores de ID 23583207, constando a prolação da sentença no processo da origem que deu origem ao presente Agravo de Instrumento. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0717367-20.2020.8.07.0003, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2021 13:06:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador